Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000842-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIS PIMENTEL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se ao órgão do Ministério Público atuante junto às Turmas Recursais, para manifestação (art. 29, parágrafo único, do RITR). Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito